Tribunal: TJBA
Processo: 8068457-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068457-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JACO CARLOS SILVA COELHO

AGRAVADO: HOCHIBRA COGUMELOS EXOTICOS LTDA

Advogado(s)
:
SANDRO BRITO LOUREIRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU SEM RESSALVAS EXPRESSAS. ACEITAÇÃO TÁCITA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8068457-93.2024.8.05.0000
, de Vitória da Conquista, em que figuram, como agravante,
ALLIANZ SEGUROS S/A
, e, como agravada,
HOCHIBRA COGUMELOS EXOTICOS LTDA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno
.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora